Tribunal: TJMT
Processo: 8010754-02.2017.8.11.0028
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010754-02.2017.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELDA APARECIDA DE PAULO - CPF: 522.952.731-53 (RECORRENTE), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ASSALTO À AGÊNCIA BANCÁRIA - DANOS AO SISTEMA DE SEGURANÇA - LIMITAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS CORRENTISTAS - LEGÍTIMA - INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Comprovado nos autos que o fechamento temporário da agência ocorreu após assalto com uso de explosivos, não é possível reconhecer a ocorrência de falha na prestação do serviço, uma vez que o não funcionamento da agência ocorreu por culpa exclusiva de terceiros.

2.

A restrição ao atendimento dos correntistas pautou-se na segurança dos usuários, pois evidentes os riscos de operar dinheiro em espécie sem mínimos sistemas de segurança na agência. Suspensão do atendimento encontra respaldo no art. 6º- A da Resolução 2.932/2002.

3.

Ademais, apesar da limitação no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade para realizar as demais transações bancárias, bem como dos serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento via telefônica.

4.

Ausente falha na prestação do serviço, improcede o pleito indenizatório.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020